Tribunal: TJDFT
Processo: 0730610-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, quando as provas documental, pericial e oral produzidas são robustas, harmônicas e coesas para firmar que o apelante, de forma dolosa, ofendeu a integridade corporal do ofendido ao lhe desferir um soco no rosto, causando lesões que o incapacitaram para ocupações habituais por período superior a trinta dias.